Tribunal: TJDFT
Processo: 0704491-03.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0704491-03.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DIRECIONAL CORURIPE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, DIRECIONAL ENGENHARIA S/A AGRAVADO: CINARA ALESSA ALVES LOPES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por DIRECIONAL CORURIPE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. e DIRECIONAL ENGENHARIA S/A (exequentes), tendo por objeto decisão preferida pelo i. Juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0703673-24.2019.8.07.0001, que afastou a aplicação dos ônus previstos no art. 523, § 1o do CPC. Em suas razões recursais (ID 55632419), a parte agravante/exequente postulam a aplicação das penalidades de multa e honorários previstas no art. 523 do CPC, de forma que requerem “sejam intimadas as executadas, na pessoa de seu Douto advogado, para efetuarem o depósito no valor total de R$ 44.590,36 (quarenta e quatro mil quinhentos e noventa reais e trinta e seis centavos), observados o rateio de pagamento na conta corrente de cada credor, como acima exposto.” Preparo no ID 55632433. Não há pedido liminar. É o relatório. Comunique-se ao i. Juízo de origem, dispensadas eventuais informações. Intime-se a parte agravada para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília, 9 de fevereiro de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator